Tribunal: TJSP
Processo: 2245466-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Declaratória de inexigibilidade de IPTU, naquilo que superar a alíquota mínima. Pretensão de suspender a exigibilidade do crédito diante do pagamento de parcelamento do débito. Pedido que ultrapassa os limites da coisa julgada. Alegação que deve ser feita nos autos das execuções fiscais, nas quais, conforme afirma a agravante, o Município já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Declaratória de inexigibilidade de IPTU, naquilo que superar a alíquota mínima. Pretensão de suspender a exigibilidade do crédito diante do pagamento de parcelamento do débito. Pedido que ultrapassa os limites da coisa julgada. Alegação que deve ser feita nos autos das execuções fiscais, nas quais, conforme afirma a agravante, o Município já cumpriu a sentença recalculando o imposto e substituindo as CDAs. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245466-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ALCANTARA S/A ADMINISTRADORA DE BENS, é agravado MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245466-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 32.793 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2245466-04.2020.8.26.0000
Agravante: Alcântara S/A Administradora de Bens
Agravado: Município de Guarulhos
Comarca: Guarulhos
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Declaratória de inexigibilidade de IPTU, naquilo
que superar a alíquota mínima. Pretensão de suspender a
exigibilidade
do
crédito
diante
do
pagamento
de
parcelamento do débito. Pedido que ultrapassa os limites da
coisa julgada. Alegação que deve ser feita nos autos das
execuções fiscais, nas quais, conforme afirma a agravante, o
Município já cumpriu a sentença recalculando o imposto e
substituindo as CDAs. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que em
cumprimento de sentença1 que declarou inexigibilidade do IPTU dos
exercícios de 2006 a 2010 calculado com alíquotas progressivas, autos no
1032051-98.2016.8.26.0224, indeferiu pedido de tutela de urgência para
suspensão da exigibilidade do crédito, sob fundamento de que “o pedido
ultrapassa os objetivos do cumprimento de sentença” (fls. 16).
Alega que o montante pago em acordo de parcelamento supera
o valor do tributo recalculado de acordo com a sentença e que está sendo
cobrado em execuções fiscais.
Sustenta descabido o fundamento do Juízo porque “dentre os
pedidos do cumprimento de sentença está o de extinção dos lançamentos
tributários dos exercícios de 2006 a 2010, enquanto em sede liminar se requer
a suspensão da exigibilidade desses lançamentos tributários”.
Indeferida a tutela provisória (fls. 55/56), não foi apresentada
contraminuta (fls. 58).
É o relatório.
1 Autos no 0018203-22.2020.8.26.0224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245466-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não merece provimento.
A sentença cujo cumprimento se requer julgou parcialmente
procedente o pedido da autora, ora agravante, “apenas para declarar
inexigível o IPTU do imóvel constante da petição inicial, dos exercícios de
2006 a 2010, no que exceder à alíquota mínima, afastando-se a
progressividade inconstitucional” (fls. 48/49, destacamos).
Como já destacado na decisão que indeferiu antecipação da
tutela recursal, é incontroverso que o Município cumpriu a sentença quanto ao
cálculo do imposto, substituindo as certidões de dívida ativa nas execuções
que já estavam em andamento.
Nesse quadro, eventual inexigibilidade do crédito diante do
pagamento de parcelamento deve ser alegada nas execuções fiscais.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator